Tribunal: TJDFT
Processo: 0014388-84.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
SENTENÇA TERMINATIVA. AGRAVO INTERNO. CPC 331. MANUTENÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA.
A remessa do apelo ao Tribunal, após despacho de citação do réu para respondê-lo, significa a manutenção da sentença por parte do Juízo a quo, não havendo necessidade de restituição dos autos para que ele manifeste expressamente se a confirma ou não.